Tribunal: TJES
Processo: 5022610-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022610-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022610-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO
, acusado de duas tentativas de homicídio simples, com pedido de revogação da prisão temporária. O impetrante alegou que a prisão seria ilegal, uma vez que os patronos do acusado não teriam tido acesso aos autos, de forma que os direitos ao contraditório e ampla defesa teriam sido violados, conjuntamente com a Súmula Vinculante nº 14 do STF, questão agravada diante de suposto descumprimento reiterado, por parte da autoridade coatora, de ordens do Tribunal para habilitar os advogados nos autos.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão temporária do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se os advogados tiveram acesso concedido aos autos; (ii) se houve descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 do STF; e (iii) se a supressão ao contraditório e à ampla defesa, que teria, supostamente, continuado após ordens do TJES, torna a prisão ilegal.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de supressão do direito ao contraditório e à ampla defesa. Em análise dos autos, percebe-se que os advogados foram habilitados nos autos, após a impetração do
Habeas Corpus
, de forma que a problemática teria sido superada.

4. Inexistência de violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. A Súmula mencionada
assegura acesso amplo apenas aos elementos de prova já documentados em procedimentos investigatórios, não se aplicando a diligências em andamento, cujo sigilo deve ser preservado, para não prejudicar a investigação.

5. Inexistência de ilegalidade no decreto constritivo. A ausência de habilitação dos advogados nos autos não é suficiente para tornar ilegal o decreto constritivo, considerando que este preencheu todos os requisitos legais para sua imposição.

6. Necessidade de concessão, aos patronos, de acesso aos autos. Apesar de a pauta central ter, aparentemente, sido sanada, o pedido apresentado pela defesa deve ser parcialmente concedido, confirmando a liminar que determinou a habilitação do representante constituído pelo paciente.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Ordem parcialmente concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi parcialmente deferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 17757938
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, conforme
id. 17866740
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022610-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente cometido o crime de homicídio simples tentado (artigo 121, caput, c/c art. 14, II do Código Penal).

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de cadastramento da defesa, que teria sido impossibilitada de acessar os autos, o que constituiria um quadro de supressão total do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, após o suposto descumprimento, por parte do Magistrado
a quo
, de ordens reiteradas do TJES instruindo a concessão do acesso aos patronos, a defesa alega que a prisão temporária teria se tornado ilegal.

Além disso, a defesa argumenta que teria sido violada a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que seja determinado o acesso imediato da defesa a todos os elementos já documentados nos autos.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO, alegando constrangimento ilegal pelo juízo de origem nos autos do processo nº 5015215-65.2025.8.08.0030.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado temporariamente desde o dia 19/12/2025. Aduz cerceamento de defesa por ausência de habilitação e de acesso aos elementos informativos que sustentam a custódia.

A admissibilidade da medida em sede de plantão judiciário (Resolução nº 36/2019 do TJES) é manifesta, ante a restrição da liberdade de locomoção e a urgência qualificada pela alegada supressão do exercício da ampla defesa em relação a réu preso.

O cerne da controvérsia reside na inércia do Juízo primevo em conferir efetividade à Súmula Vinculante nº 14 do STF. De fato, é direito do defensor ter acesso aos atos e elementos de prova já documentados.

Referido panorama já fora submetido a este Plantonista por ocasião da análise do
habeas corpus
nº 5022500-05.2025.8.08.0000, tendo sido em 22/12/2025 deferida parcialmente a liminar para determinar que em 48h houvesse tal avaliação em primeiro grau de jurisdição.

Não consta dos autos de origem desde então qualquer pronunciamento judicial, resultando, nesse passo, em omissão ilegal, à luz do artigo 5º, incisos LIV e LV da CF, cujo reconhecimento, porém, não autoriza mais do que a concessão do acesso almejado.

Analisando o decreto de prisão temporária proferido pela autoridade de origem, observa-se, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos formais de validade previstos na Lei nº 7.960/1989 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADIs 4109 e 3360). A decisão encontra-se devidamente fundamentada na imprescindibilidade para as investigações e na existência de fundadas razões de autoria no crime de homicídio qualificado tentado, destacando a gravidade concreta do
modus operandi
(disparos de arma de fogo contra vizinho e familiares após colisão intencional de veículos) e o risco de intimidação de testemunhas.

Nessa toada, o decreto prisional em si não apresenta,
prima facie
, teratologia ou ilegalidade manifesta quanto ao seu conteúdo substantivo.

Assim, a intervenção deste Tribunal, nesta oportunidade, limita-se a sanar o vício procedimental de acesso, garantindo a paridade de armas sem comprometer o sigilo das diligências ainda não ultimadas.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar ao Juízo Plantonista que proceda à imediata habilitação do representante constituído pelo paciente WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO, investigado nos autos de nº 5015215-65.2025.8.08, franqueando-lhe o acesso aos elementos já documentados, nos exatos limites da Súmula Vinculante nº 14 do STF, que não contempla diligências em curso ou medidas sigilosas ainda não documentadas.

Dito isso, como consta no despacho de
id. 88078010
nos autos de origem, do dia 25/12/2025, foi concedido acesso aos autos para defesa, tendo sido cadastrado o advogado.

Ademais, é válido citar que, no dia 12/01/2025, o investigado outorgou procuração para outros patronos, que requisitaram a habilitação nos autos, que foi concedida.

Assim, resta evidente que o vício central que embasou a impetração do
writ
foi sanado.

A defesa alegou, também, que teria sido violada a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Entretanto, a Súmula mencionada assegura acesso amplo apenas aos elementos de prova já documentados em procedimentos investigatórios, não se aplicando a diligências em andamento, cujo sigilo deve ser preservado, para não prejudicar a investigação.

No que tange à arguição do impetrante de que a prisão temporária tenha se tornado ilegal, diante do descumprimento reiterado das ordens deste Tribunal e supressão do contraditório e direito à ampla defesa, entendo que a tese não merece prosperar.

Nesse âmbito, é essencial ressaltar que a circunstância apresentada não possui o condão de, por si só, tornar ilegal a medida aplicada, considerando que o decreto constritivo aderiu a todos os requisitos formais de validade.

Por fim, é interessante apontar que, no dia 16/01/2025, em sede de audiência de custódia, foi renovada a prisão temporária do paciente, diante da necessidade de assegurar a eficácia dos procedimentos investigativos.

Assim, considerando que os requisitos de validade para imposição da medida foram respeitados, e ressaltando que a defesa teve a habilitação nos autos concedida, entendo que a decisão que decretou a prisão permanece irretocável.

Dessa forma, confirmo a decisão proferida em sede de liminar, que determinou a realização da imediata habilitação do representante constituído pelo paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
pleiteada.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.